Tribunal: TJSP
Processo: 1000023-36.2025.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Nulidade de contratos (renovação de empréstimos consignados e cartões de crédito – RMC), eis que a parte autora foi convencida, em ligação via telefone, por estelionatário que se passava do SAC da instituição financeira ré, a fazer tais operações, evidenciando falha na prestação de serviços - Pedido cumulado de indenização por danos morais e repetição de valores – Contestação

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Nulidade de contratos (renovação de empréstimos consignados e cartões de crédito – RMC), eis que a parte autora foi convencida, em ligação via telefone, por estelionatário que se passava do SAC da instituição financeira ré, a fazer tais operações, evidenciando falha na prestação de serviços - Pedido cumulado de indenização por danos morais e repetição de valores – Contestação com assertiva de que as transações foram feitas pela própria parte autora, com uso da sua senha e sem indícios de fraude, com os valores depositados na sua conta-corrente - Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, ante o convencimento da culpa concorrente de ambas as partes, sendo a única operação realmente 'atípica' a transferência posterior do 'troco' via pix para terceiros, o qual deve ser restituído pela instituição financeira ré – Irresignação recursal de ambas as partes: a-) da instituição financeira ré insistindo na culpa exclusiva da parte autora; b-) da parte autora, objetivando a anulação de todos os contratos, com repetição dobrada de valores e indenização pelos danos morais sofridos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ausência de falha da instituição ré durante as operações de 'refinanciamento' dos contratos consignados já existentes da parte autora, eis que a mesma admitiu perante a autoridade policial que tinha a intenção de redução dos juros com a renovação, após ser convencida pelo falsário a partir de contato via telefone de suposta 'central de suporte ao cliente' - Circunstância em que a parte autora foi negligente/imprudente ao não buscar confirmação nos canais oficiais sobre a idoneidade da daquela 'central' e não estranhar ter que fazer transferência de valores para empresa desconhecida após uma operação de 'troca com troco' – Situação, ainda, de falha na prestação dos serviços da instituição financeira ao não identificar como 'suspeita' a adesão sequencial de dois cartões de crédito, com saque sobre seu limite, sequencialmente às operações aparentemente típicas de refinanciamento – Culpa concorrente caracterizada, sendo que no caso em testilha anula-se apenas os cartões de crédito e os saldos devedores a eles atrelados, permanecendo as demais transações válidas e de responsabilidade da parte autora - DANO MORAL - Não ocorrência – Inexistência de dor psíquica intensa, humilhação, descaso com nexo causal em suposta falha na prestação de serviços – Indenização negada - Sentença reformada – Apelações parcialmente providas.*